Tribunal: TJDFT
Processo: 0735392-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0735392-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: BEATRIZ COIMBRA ZUCHETTO, MELISSA ZUCHETTO, MARCIO COIMBRA ZUCHETTO, MONICA ZUCHETTO PASA DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a matéria está prequestionada, de modo ficto. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, quanto aos pedidos de ID 23839015, defiro a juntada da procuração do patrono do agravante e determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808, bem como da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018